Tribunal: STF
Processo: RE 113080
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. QUESTÃO RESOLVIDA EXPRESSAMENTE
NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO, COM FORMAÇÃO DE COISA JULGADA, QUE NÃO
PODE SER REVISTA NO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO.
PRECATORIO EXPRESSO EM ORTNS. TEMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
SUSCITADOS NO R.E., MAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.